Tribunal: TJPA
Processo: 0057749-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057749-90.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: SANDRA LUCIA PEREIRA GOES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0057749-90.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado do(a)
LÚCIA FELÍCIA PAES CORREA, inscrita na OAB/PA nº 26.009
.

APELADO: SANDRA LUCIA PEREIRA GOES

Advogado do(a) APELADO:
LUIZETE LACERDA SCHER DOS SANTOS, inscrita na OAB/PA sob o nº 19.292

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover em parte o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0057749-90.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado do(a)
LÚCIA FELÍCIA PAES CORREA, inscrita na OAB/PA nº 26.009
.

APELADO: SANDRA LUCIA PEREIRA GOES

Advogado do(a) APELADO:
LUIZETE LACERDA SCHER DOS SANTOS, inscrita na OAB/PA sob o nº 19.292

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por
SANDRA LUCIA PEREIRA GOES,
julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Alega a parte autora ter celebrado contrato de promessa de compra e venda

com a ré, cujo objeto era a aquisição de uma unidade autônoma n.º 1204, no empreendimento denominado Mirante do Rio Condomínio Clube, adimplindo a totalidade das obrigações assumidas.

Acrescentou que teria sido surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de parcela contratual já quitada no valor de R$ 4.292,65 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, para:

1. Reconhecer a inexistência do débito gerador da anotação no SERASA. 2. Condenar a parte Ré a pagar a autora o valor cobrado indevidamente mencionado na inicial, em dobro, acrescido de correção monetária cujo termo inicial é data de inscrição no SERASA constante as fls. 48, além de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação, nos termos da fundamentação. 3. Condenar a parte Ré a pagar a Autora, a título de dano moral, R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês desde a data de publicação desta decisão. 4. Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré
GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs recurso de apelação (ID 2279714), aduzindo que a autora não teria comprovado a ocorrência dos danos morais, e que, em caso de manutenção da sentença, requer a sua minoração.

Se insurge ainda em relação a determinação de restituição em dobro do valor, pontuando que nenhum valor foi cobrado sem o conhecimento da recorrida, inexistindo abusividade da cobrança.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Considerando a natureza da lide, fora determinada a realização de audiência de conciliação (ID 14139693), a qual restou infrutífera, conforme se infere do termo (ID 14605425).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se
na verificação de configuração de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por danos morais decorrente da inscrição indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito e ainda na análise do quantum fixado a título de danos morais.

Da análise dos autos observa-se que, ao ingressar com a ação, a recorrida afirmou a existência de ilícito perpetrado pela empresa recorrente, em razão de negativação indevida do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, referente a
parcela contratual já quitada no valor de R$ 4.292,65 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos)
, vindo a sofrer prejuízos de ordem moral pela negativação indevida.

Nessa direção, observa-se que, de fato, a cobrança mencionada na exordial foi tida como indevida, uma vez que, durante a instrução processual restou devidamente comprovado que o débito cobrado já havia sido pago pela recorrida, antes mesmo do vencimento.

Ora, pelo que se infere no ID 2279701, pág. 51, a recorrida efetuou o pagamento da supracitada parcela em 08/07/2011, quando, na verdade, o vencimento era somente em 30/07/2011, ou seja, pagou até em data anterior, tendo seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito por cerca de 03 anos, o que, por certo, lhe causou diversos transtornos.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

No que concerne a reparabilidade do dano moral, esta se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que a empresa ré deixou de tomar as cautelas necessárias quando permitiu que o nome da autora permanecesse negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Como é cediço, tal abalo causou indevidamente a recorrida transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pelo consumidor, ensejando assim o dever de indenizar.

Ademais, a simples negativação indevida, assim como sua manutenção, enseja dano moral e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa a honra e ao bom nome do ofendido.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos morais – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Coisa julgada – Inocorrência – Hipótese em que estão presentes as condições da ação – Aplicação da Teoria da Causa Madura
– Negativação indevida comprovada – Dano moral indenizável – Fixação da indenização em valor equivalente a 10 salários mínimos atuais – P
edido procedente - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 02284447020118260100 SP 0228444-70.2011.8.26.0100, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 20/10/2015, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2015)

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do
quantum
indenizatório.

Assim sendo, em que pese o pedido de minoração, bem assim diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

No que concerne a devolução de valores em dobro, destaco que o dispositivo legal utilizado para fundamentar a condenação de restituição em dobro, prevê o seguinte:

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso específico dos autos, verifica-se, em que pese o entendimento firmado pelo magistrado
a quo
, que não houve pagamento em excesso, ou seja, a recorrida estava sendo cobrada extrajudicialmente por débito que já havia quitado, não havendo, assim, que se falar em repetição do indébito, posto que não houve novo pagamento.

Dessa forma, repise-se, não se aplica o artigo supracitado, posto que não houve pagamento em duplicidade, mas sim cobrança extrajudicial de dívida já adimplida pela apelada, o que enseja dano moral, como já mencionado, mas não a repetição do indébito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, MANTENDO-SE INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023